Tribunal: TJSP
Processo: 1020442-53.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PRELIMINARES - Incompetência do juízo - Inadmissibilidade - Discussão dos autos que não guarda nenhuma relação com a Justiça do Trabalho, pois não envolve eventual conduta lesiva entre empregado e empregador ou cooperado e cooperativa, mas sim pedido regressivo decorrente de indenização paga por falha na prestação médica - Nulidade processual - Inocorrência - Decisão determinando a realização de

Ementa:
PRELIMINARES - Incompetência do juízo - Inadmissibilidade - Discussão dos autos que não guarda nenhuma relação com a Justiça do Trabalho, pois não envolve eventual conduta lesiva entre empregado e empregador ou cooperado e cooperativa, mas sim pedido regressivo decorrente de indenização paga por falha na prestação médica - Nulidade processual - Inocorrência - Decisão determinando a realização de perícia para a constatação do erro médico e eventual individualização das condutas médicas - Desnecessidade de abertura de prazo para memoriais, considerando a manifestação das partes acerca da prova pericial produzida - Impossibilidade da individualização das condutas médicas inadequadas que culminaram na morte da paciente - Cerceamento de defesa não configurado - Prova pericial minuciosamente produzida e farta documentação juntada aos autos - Elementos suficientes para o convencimento do juízo - Desnecessidade da oitiva de médicos que já apresentaram laudos nos autos - Preliminares rejeitadas.

AÇÃO REGRESSIVA - Indenização por danos materiais e morais - Procedência parcial do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial apenas do recurso da autora - Ação indenizatória decorrente de erro médico praticado por prepostos da autora - Réus que não integraram a lide indenizatória movida pelo viúvo da vítima em face da ora autora - Minuciosa prova pericial produzida apontando a inadequação das condutas de médicos que prestaram atendimentos à paciente - Impossibilidade da aferição do grau de culpa de cada um dos médicos pelo evento morte da paciente - Dever indenizatório indiscutível - Responsabilidade solidária - Sucumbência recíproca - Descabimento da fixação dos honorários de sucumbência a favor da defesa dos réus de forma individualizada - Fixação dos honorários de forma global, com rateio entre os vencedores - Sentença parcialmente reformada apenas para fixar os honorários de sucumbência a favor da parte ré, de forma global.

Preliminares rejeitadas, recurso dos réus desprovido e recurso da autora parcialmente provido.